Tribunal: STF
Processo: ARE 702853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Preenchimento do requisito etário para participação em curso de formação de soldados atestado na origem. Discussão. Normas editalícias. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.